Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 45368444, a Contadoria Judicial colacionou os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e a ANA LUCIA DE LIMA FERREIRA, ANA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS, ANA LUCIA GOMES DA PENHA VIEIRA e ANA MARIA DE CARVALHO LEITE. As partes foram intimadas sobre os valores e o SINDIRETA concordou com as quantias (ID 45698981). O Distrito Federal, no ID 46076582, apresentou impugnação. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a discordância apresentada pelo DF, na qual a indicação do excesso de R$ 82.955,95. I. Brasília, 4 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador